Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. POSSIBILIDADE. “DIREITO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o exame médico de “monitorização por vídeo EEG”, com o objetivo de identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente

2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 2.3. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes.

3. No caso em deslinde percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a realização do exame de EEG identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente. 3.1 Verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do custeio do exame pretendido pelo recorrente.

4. Recurso conhecido e provido.